Tribunal: TJMT
Processo: 1008809-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008809-47.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: - DR. ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE: - JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO
EMENTA
HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO PARA O COMETIMENTO DE CRIMES E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1) ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, CPP – INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE RESPONDE A EXECUTIVO DE PENA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – 2) EXCESSO DE PRAZO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA DIANTE DO CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS DIANTE DO CONTINGENCIAMENTO NECESSÁRIO PELO PODER JUDICIÁRIO EM RAZÃO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS EXIGIDAS PARA O CONTROLE DA COVID-19 – 3) PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU (ART. 580, CPP) – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS DE NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE EM RELAÇÃO ÀS SITUAÇÕES FÁTICAS – INAPLICABILIDADE DO ART.580 DO CPP – 4) OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PROGNÓSTICO DE FUTURA PENA QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓS, A SOLTURA – 5) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 6) ORDEM DENEGADA.
1) Demonstrada a necessidade da constrição cautelar, lastreada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração criminosa, tendo em vista que o paciente registra envolvimento em delitos anteriores, tendo, inclusive, Processo Executivo de Pena, não há que se falar em constrangimento ilegal, por restarem cumpridos os requisitos autorizadores da segregação provisória, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR.
2) A alegada dilação de prazo para a conclusão da persecutio criminis, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, somando ao fato de interrupção das audiências judiciais em razão da quarentena decretada a partir do dia 20/03/2020 por força do Covid-19, demanda um elastério maior, não havendo se falar em excesso de prazo, diante do fato do Poder Judiciário, tampouco do órgão acusador, terem dado causa para o referido retardo no prosseguimento da instrução.
3) Não há que se falar em extensão dos efeitos do benefício concedido aos coautores quando a decisão judicial assenta peculiaridades subjetivas demonstrativas do descabimento da pleiteada extensão de benefício da liberdade provisória ao ora paciente, inexistindo similitude em relação às situações fáticas, pelo que inaplicável o artigo 580 do Código de Processo Penal.
4) Conforme diretriz superior, a custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação (STJ, RHC 98.483).
5) Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP posto que evidentemente incompatíveis com a constrição decretada, por insuficientes ou inadequadas.
6) Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008809-47.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores, Habeas Corpus - Cabimento, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 034.195.041-60 (PACIENTE), WALISON SANTOS DE JESUS - CPF: 062.626.821-47 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DO AMARAL VICENTE ALVES - CPF: 050.465.321-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO NUNES DE SOUZA FILHO - CPF: 722.310.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RONICLEY ALVES MARTINS MEDEIROS - CPF: 051.854.501-69 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIK BATISTA DA SILVA (VÍTIMA), W. P. M. D. C. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO PARA O COMETIMENTO DE CRIMES E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1) ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, CPP
– INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE RESPONDE A EXECUTIVO DE PENA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA –
2) EXCESSO DE PRAZO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
INOCORRÊNCIA DIANTE DO CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS DIANTE DO CONTINGENCIAMENTO NECESSÁRIO PELO PODER JUDICIÁRIO EM RAZÃO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS EXIGIDAS PARA O CONTROLE DA COVID-19 –
3) PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU
(ART. 580, CPP) – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS DE NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE EM RELAÇÃO ÀS SITUAÇÕES FÁTICAS – INAPLICABILIDADE DO ART.580 DO CPP –
4) OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– PROGNÓSTICO DE FUTURA PENA QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓS, A SOLTURA –
5) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP)
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– 6) ORDEM DENEGADA.

1)

Demonstrada a necessidade da constrição cautelar, lastreada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração criminosa, tendo em vista que o paciente registra envolvimento em delitos anteriores, tendo, inclusive, Processo Executivo de Pena, não há que se falar em constrangimento ilegal, por restarem cumpridos os requisitos autorizadores da segregação provisória, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR.

2)

A alegada dilação de prazo para a conclusão da
persecutio criminis
, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso
in concreto
. No caso dos presentes autos, somando ao fato de interrupção das audiências judiciais em razão da quarentena decretada a partir do dia 20/03/2020 por força do Covid-19, demanda um elastério maior, não havendo se falar em excesso de prazo, diante do fato do Poder Judiciário, tampouco do órgão acusador, terem dado causa para o referido retardo no prosseguimento da instrução.

3)

Não há que se falar em extensão dos efeitos do benefício concedido aos coautores quando a decisão judicial assenta peculiaridades subjetivas demonstrativas do descabimento da pleiteada extensão de benefício da liberdade provisória ao ora paciente, inexistindo similitude em relação às situações fáticas, pelo que inaplicável o artigo 580 do Código de Processo Penal.

4)

Conforme diretriz superior, a custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação (STJ, RHC 98.483).

5)

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP posto que evidentemente incompatíveis com a constrição decretada, por insuficientes ou inadequadas.

6)

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Enio Martimiano da Cunha Junior, em favor de
Jefferson Francisco Ribeiro do Nascimento
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos n.o 1001352-37.2021.8.11.0008, em razão de decisão que decretou sua prisão preventiva.

Afirma que
“a decisão combatida se encontra
destituída de fundamentação idônea
, sendo genérica, fazendo exercício de futurologia sem apresentar qualquer elemento que pudesse amparar os fundamentos utilizados, em descompasso com o preceituado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna”
, se limitando a reproduzir informação de artigos da lei e firmar a materialidade/autoria, destacando que o fato do paciente responder a outros processos não obsta a liberdade buscada, bem como que sequer foi individualizada a conduta do paciente e/ou apontado o
requisito do art. 312 do CPP
que fundamentou tal decisão.

Assevera, ainda, que o lapso temporal que o paciente está preso ofende o princípio da razoabilidade, tendo em vista que foi preso no dia 11/04/2021, e até o momento não iniciou a instrução criminal, configurando constrangimento ilegal por
excesso de prazo
, já que está preso
“por mais tempo que determina a lei”
.

O impetrante requer a
extensão do benefício
concedido no
Habeas Corpus
n.o 1006455-49.2021.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 11 de maio de 2021, ao paciente, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que se encontra
“na mesma situação que o corréu cuja ordem foi concedida naquela oportunidade, uma vez que encontra-se segregado pela mesma decisão que foi reconhecida como deficiência na fundamentação, ao passo que não demonstrou a necessidade da prisão preventiva”
.

De acordo com o impetrante, no caso em análise, é suficiente e adequada a aplicação de uma
das medidas cautelares estabelecidas no art. 319 do CPP
.

Cita o
princípio da homogeneidade
, afirmando que, em caso de condenação a uma pena privativa de liberdade, o início do cumprimento da pena se dará no regime semiaberto ou até mesmo aberto, considerando as circunstâncias do caso concreto bem como as características pessoais do paciente, como a inexistência de antecedentes.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a extensão dos efeitos da decisão liminar proferida no
Habeas Corpus
n. 1006455-49.2021.8.11.0000, com base no artigo 580 do CPP, determinando a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, considerando a ausência dos requisitos necessários para prisão preventiva, estando a fundamentação deficiente. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo, determinando-se o relaxamento, revogação ou substituição da prisão da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura.

O pleito liminar foi indeferido (Id n.o 881771985). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. n.o 89173499).

O
parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 89941485), da lavra do Dr. João Batista de Almeida, é pela
denegação da ordem
requerida.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 11/04/2021, por volta das 22h30min, na Agência Bancária “BRADESCO”, localizado na Avenida Brasil, Bairro Centro, cidade de Barra do Bugres/MT, o paciente, juntamente com os demais corréus, de maneira consciente e voluntária, tentaram subtrair, mediante rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, durante repouso noturno, não realizando o furto por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que os policiais militares chegaram no local durante a ação criminosa dos acusados, bem como facilitaram a corrupção de menores de 18 (dezoito) anos, sendo eles H.B.D.S. e W.P.M.D.C., com eles praticando infração penal.

Após as investigações, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e dos demais corréus.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos demais corréus, pela prática, em tese, do crime capitulado no
artigo 155, § 1° e § 4°, inciso I, II, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)
, tendo esta sido recebida em decisão proferida no dia 05 de maio de 2021.

Na r. decisão, por força do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o magistrado de origem efetuou a revisão da prisão cautelar decretada em desfavor do(s) réu(s), ocasião em que manteve a prisão, ante a ausência de mudanças fáticas ou jurídicas aptas a justificar a modificação do entendimento, estando presentes os fundamentos que autorizam a medida (art. 312 do CPP), utilizando-me dos mesmos fundamentos da decisão que decretou/manteve o claustro cautelar, uma vez que sobejadamente fundamentada.

1.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP.

A defesa do paciente sustenta que a decisão que converteu o flagrante em preventiva encontra-se destituída de fundamentação idônea, sendo genérica, tendo o magistrado de origem se limitado a reproduzir informação de artigos da lei e firmar a materialidade/autoria, destacando o fato do paciente responder a outros processos, sem apontar o requisito do art. 312 do CPP que fundamentou tal decisão.

Por seu turno, o magistrado
a quo
, em audiência de custódia, realizada em 13.04.2021, decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus, sob os seguintes fundamentos,
verbis
:

“(...) No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é,
indícios suficientes de autoria e materialidade
, conforme consta dos depoimentos acostados aos autos. Anote-se ainda que o (...)
indiciado Jefferson Francisco Ribeiro Do Nascimento responde a Executivo de Pena na Comarca de Cuiabá-MT, sendo Proc. no 0002358-04.2015.8.11.0042 – SEEU
, (...) o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura dos acusados representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. 5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão

cautelar prevista no art. 312, do CPP,
tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado no artigo 155 § 1o, § 4o, I, II e IV c.c artigo 14, II e artigo 288, parag. único, todos do Código Penal, c.c artigo. 244-B da Lei no 8.069/90
. (...). Há ainda que se ressaltar, que o
fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram os autuados, no boletim de ocorrência, auto de apreensão e demais termos de depoimentos
. 8. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. 9. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade. 10. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade (...). Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação,
tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma
. 14. Portanto, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora. 15. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro a representação formulada pela autoridade policial (Id. n° 53282364) e o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, nos termos acima delineados, posto que,
CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva dos indiciados (...) JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO
(...), já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal (...). 16. Oficie-se o Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá-MT para analisar eventual cometimento de falta grave nos autos do Executivo de Pena no 0002358-04.2015.8.11.0042 – SEEU, para fins de regressão de regime do acusado Jefferson Francisco Ribeiro Do Nascimento (...)”.

Analisando os motivos do decreto preventivo do paciente, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, visto que o magistrado destacou a existência de provas da materialidade e indícios de autoria delitiva, bem como considerou a existência de um processo executivo de pena em desfavor do paciente, sendo a manutenção de sua prisão necessária para garantia da ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa.

Conforme destacado, o paciente possui um Executivo de Pena na Comarca de Cuiabá-MT (Proc. no 0002358-04.2015.8.11.0042), referente à Guia de Execução Penal da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, ref. processo no 8745-11.2010.811.0042, Código: 161413 pela prática da infração do artigo 157, § 2o, incisos I, II e V c/c artigo 70, ambos do CP, no qual foi condenado à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 128 (cento e vinte e oito) dias-multa, tendo os autos transitado em julgado 30/08/2013 para MP, em 08/07/2014 para Defesa e em 23/12/2013 para o paciente/réu.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA - FALTA DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 313, CPP – PENA MÁXIMA INFERIOR A 4 ANOS IMPROCEDÊNCIA – REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – ART. 313, II, CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – VÁRIOS REGISTROS CRIMIMAIS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA - ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ. Em que pese a pena máxima prevista para o crime de receptação (art180, CP) não ser superior a 4 anos de reclusão, a
constatada reincidência da paciente, em crime doloso (roubo majorado), está autorizada a prisão preventiva, nos moldes do art. 313, II, CPP
, ante o risco de reiteração delitiva mercê da sua inclinação à criminalidade, eis, que além daquela condenação, há outros registros criminais referentes a roubo, furto e tráfico de droga”.
(N.U 1005561-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

In casu
,
a persistência no comportamento delituoso por parte do paciente é uma possibilidade, circunstância esta reveladora do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe a alegada ausência de motivação da decisão
que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Não obstante, o
Enunciado Orientativo n.o 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Outrossim, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Portanto, os argumentos trazidos pela defesa não apontam nenhum fundamento capaz de modificar os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva do paciente. Logo, os fundamentos expendidos na r. decisão permanecem hígidos.

As razões que compeliram a autoridade judiciária
a quo
a optar pela segregação cautelar do paciente constituem fundamentos idôneos e suficientes a estancar a alegação de constrangimento ilegal que se diz imputado ao paciente.

Importante destacar, que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, possui cláusula
rebus sic stantibus
, o que implica dizer que a decisão que mantém a clausula do paciente não é imutável, e está condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento, podendo ser revertida se verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Portanto, depreende-se que houve concreta justificativa sobre os motivos da mantença prisional,
fulcrada na presença dos pressupostos que autorizam a prisão cautelar, qual seja, a necessidade de se garantir a ordem pública e evitar assim a prática de novos crimes, restando clara a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente
.

2.

EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR.

Segundo se infere das informações prestadas pelo magistrado
a quo
, o paciente e os outros corréus foram denunciados pela prática dos delitos previstos no artigo 155, § 1° e § 4°, inciso I, II, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), tendo esta sido recebida em 05 de maio de 2021.

Acerca do alegado excesso de prazo, tem-se das informações prestadas pela autoridade acoimada coatora (Id. 89173499):

“(...) O paciente e os corréus Cristiano do Amaral Vicente Alves e Ronicley Alves Martins Medeiros, devidamente citados, apresentaram defesa prévia, respectivamente, em 22 e 28 de maio de 2021.

Em 11 de maio de 2021, os corréus Ronaldo Nunes de Souza Filho e Walison Santos de Jesus foram citados, momento em que informaram possuir advogado constituído. Inobstante, verifica-se que até o presente momento não foram apresentadas resposta à acusação em favor dos mesmos.

Com efeito, buscando viabilizar o andamento processual da Ação Penal em comento, fora determinado a intimação do patrono dos réus Ronaldo Nunes de Souza Filho e Walison Santos de Jesus para apresentar peça cabível.

Registrando-se que, decorrido o prazo, in albis, sem a devida apresentação da resposta à acusação, foi determinado a intimação dos mencionados réus para constituírem advogado, e, caso declarem não ter condições de constituir causídico, o que deverá ser certificado pelo(a) senhor(a) Oficial de Justiça, desde já, nomeou-se o d. Defensor Público atuante nesta Comarca, para atuar em defesa destes e, não havendo manifestação do defensor, nomeou-se Doutor Josué Alves Nascimento – OAB/MT 20.466. (...).

Como se vê,
o alegado excesso de prazo não merece prosperar, já que, como exposto, a própria Defesa gerou o aventado atraso do trâmite processual
, além disso, este Juízo vem tomando as diligências necessárias para a regular tramitação do feito, bem como para viabilizar a instrução processual penal, cujo
eventual atraso é atribuível a, primeiramente, Defesa técnica dos réus Ronaldo Nunes de Souza Filho e Walison Santos de Jesus, e, conforme alhures mencionado, a Defesa técnica dos corréus Cristiano do Amaral Vicente Alves e Ronicley Alves Martins Medeiros, isso porque, devidamente citados em 11 de maio de 2021 (Id. no 55425426 e no 55427749), fora apresentada resposta à acusação destes, somente em 28 de maio de 2021 (Id. no 56775870).
(...)”.

Cabe ressaltar que os prazos no processo penal devem ser contados de forma global; e, que o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, considerando as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

A pandemia do Coronavírus, como é sabido, tem demandado um esforço quase desumano aos órgãos gerenciados, fiscalizadores e de execução das políticas públicas e particulares, não só no Brasil, como no mundo todo, exigindo uma modificação, ainda que temporária em toda a sistemática de administração e gerenciamento dos procedimentos dentro da Justiça, do Legislativo e do Executivo.

Dessa forma, não há falar em excesso de prazo, diante do fato do Poder Judiciário, tampouco do órgão acusador, terem dado causa para o referido retardo na realização dos procedimentos necessários para o encerramento da instrução processual.

Por fim, conforme informado pela autoridade apontada como coatora, os autos em epígrafe encontram-se em carga com a Secretaria dessa Terceira Vara Judicial aguardando a apresentação da resposta à acusação dos corréus Ronaldo Nunes de Souza Filho e Walison Santos de Jesus.

Portanto, sem maiores delongas, não vejo como aferir que o aventado excesso de prazo tenha se dado por culpa do judiciário, não há que se falar em constrangimento ilegal, conforme ensina Mirabette:

“Não há constrangimento ilegal se o excesso de prazo para o encerramento do processo é justificado, porque provocado por incidentes processuais não imputáveis ao Juiz, e resultante de diligências demoradas (complexidade do processo com vários réus, necessidade de expedição de cartas precatórias, defensores residentes em diversas cidades, obrigando a diligências de intimação, incidente de insanidade mental etc.)”.
(Código de Processo Penal Interpretado, 2a ed, Atlas, p. 761).

Assim,
não
há se falar na ocorrência de excesso de prazo
.

3.

EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU.

Conforme se verifica da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus, entendo que o pedido de extensão dos efeitos da decisão que concedeu parcialmente a ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente Ronaldo Nunes de Souza Filho, mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, não pode ser acolhido, a princípio, porquanto a situação fática dos acusados não aparenta ser idêntica, em razão da própria dinâmica delitiva descrita na r. decisão.

In casu
, a r. decisão ficou assim resumida:

“(...) A mera alusão aos requisitos da prisão cautelar não justificam, por si só, a manutenção de sua segregação preventiva, pois não permite concluir-se pela necessidade da prisão provisória, uma vez que tal situação, isolada dos fatos concretos, não serve para demonstrar, de forma cristalina, como o paciente poderia inviabilizar a instrução criminal a instrução criminal, bem como furtar à aplicação da lei penal, caso fosse colocado em liberdade, já que entendimento contrário violaria a garantia constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade.

Acresce-se a isso,
que ao contrário da situação processual dos demais acusados, o paciente não ostenta antecedentes criminais ou responde a outros processos e, até o momento processual é tido como suspeito
.

Portanto, a simples menção aos requisitos do art. 312 do CPP, sem a devida correlação com fatos concretos do processo, não servem para fundamentar o decreto prisional, não cabendo a este Tribunal inovar para justificar a segregação prévia do paciente. (...).

Como destacou a d. Procuradoria-Geral de Justiça, “
não se apontou qualquer fato ou ato concreto para justificar a custódia cautelar do paciente ou que seja uma ameaça ao meio social ou à credibilidade da Justiça, ou que o delito provocou grande repercussão ou clamor público, ou qualquer outro motivo que pudesse abalar a ordem pública ou econômica, ou embaraçar a atuação da Justiça ou, ainda, se furtar a uma eventual aplicação da lei penal, valendo-se somente de argumentos vagos e genéricos
”.

Assim, diante da deficiência na fundamentação, considerando a inexistência de quaisquer informes ligando a noção de periculosidade – para a sociedade ou para o âmbito da persecução penal – assentada como vetores de individualização da prisão preventiva, os genéricos argumentos lançados pela autoridade judiciária a quo são inidôneos a capitaneá-la, razão pela qual, considerando ainda as condições pessoais favoráveis do paciente, a conclusão pela concessão da ordem, ainda que parcial, deve ser concedida, nos termo do art. 319 do CPP. (...).

Posto isto, e por tudo o mais que dos autos consta,
conheço do writ parcialmente
e, na parte conhecida,
concedo a ordem parcialmente para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas cautelares supra delineadas, previstas no art. 319, do CPP,
determinando a expedição de alvará de soltura em benefício do paciente
Ronaldo Nunes de Souza Filho
, se por outro motivo não estiver preso, no qual deverá ser consignada a obrigação de manter endereço atualizado nos autos e de cumprir as medidas cautelares impostas, ressalvada a possibilidade de o Juízo a quo complementar referidas medidas, caso entender necessário. (...)”.
(Decisão proferida no Habeas corpus n.o 1006455-49.2021.8.11.0000).

Ressai, portanto, que
o paciente não reúne os mesmos predicados individuais do coacusado posto em liberdade
, possuindo, ao que se vê das informações e da decisão denegatória do beneplácito ora reclamado, registro criminal anterior por furto qualificado.

Não há dúvida, assim, de que encontrará estímulos a reiterar a prática de crimes, quiçá, ser preso novamente, caso venha a ser colocado em liberdade.

O
Enunciado 06
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, autoriza a utilização da presença de ações penais em curso e condenações por fatos anteriores como fundamento idôneo à preservação da prisão cautelar do paciente, porque traduz periculosidade incompatível com a ordem pública, consoante redação abaixo colacionada:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Há considerar, nessa senda, que a menor gravidade concreta do fato não significa obrigatória condição de restituição do
ius libertatis
. Esta retrata condição objetiva de análise da prisão cautelar, ou seja, refere-se ao índice de periculosidade incidente sobre o fato criminoso, podendo justificar a prisão preventiva quando, de acordo com o disposto no art. 313, inciso I, do CPP, o máximo da pena cominada em abstrato supere quatro anos e o
modus operandi
da conduta criminosa desvele algum dado de excepcionalidade capaz de insuflar esse risco para a sociedade.

Já
a possibilidade de reiteração delitiva, por seu turno, refere-se à pessoa do preso, retratando, pois, uma condição subjetiva de periculosidade, incidente sobre o agente do fato criminoso
. Justifica a prisão preventiva quando a presença de algum dado concreto constante dos autos venha a excepcionar a regra que o autoriza a a responder à acusação em liberdade.

Com efeito, no caso,
impossível a ampliação do alcance da revogação do édito prisional preventivo com fulcro no art. 580 do CPP, pois a decisão judicial assenta peculiaridades subjetivas
demonstrativas do descabimento da pleiteada extensão de benefício da liberdade provisória ao ora paciente, que é possuidor de maus predicados individuais, e, portanto, desmerecedor do
ius libertatis
. É o que estabelece a lei processual penal a respeito, verbis:

“Art. 580 – No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus,
se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal
, aproveitará aos outros”. (sublinhei).

Diante do detalhado quadro normativo-doutrinário, constata-se que
o efeito extensivo previsto no dispositivo legal citado só se mostra cabível quando a situação fático-processual dos acusados for idêntica, sequer basta ser semelhante, não se aplicando se a decisão proferida tiver por fundamento circunstância subjetiva e exclusiva do coacusado, ocorrente
in casu
, que impede a concessão do livramento provisório
.

4.

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

O impetrante sustenta que em caso de condenação a uma pena privativa de liberdade, o início do cumprimento da pena se dará no regime semiaberto ou até mesmo aberto, considerando as circunstâncias do caso concreto bem como as características pessoais do paciente, como a inexistência de antecedentes.

No entanto,
forçoso é reconhecer que a possibilidade de o beneficiário, em caso de condenação, vir a ser agraciado ao final com regime de cumprimento da pena menos gravoso, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada, conquanto, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao
princípio da proporcionalidade/homogeneidade.

Nesse sentido já proferi decisão:

“(...) não fere o princípio da homogeneidade a simples probabilidade de obter condenação em regime menos gravoso que o fechado, mormente considerando que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena. (...)”

(HC 37161/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 03/05/2016).

Conforme diretriz superior, a custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação (STJ, RHC 98.483).

Cumpre ressaltar, que a manutenção da segregação não configura cumprimento antecipado de pena eventual, tampouco é lícito ponderar, por ora, que, na eventualidade de condenação, o paciente terá condições menos gravosas do que a prisão preventiva.

A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, no caso concreto, preenchidos aqueles previstos no art. 312 do CPP, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.

Sobre a matéria, a Corte Superior de Justiça se pronunciou:

“(...) descabido o argumento de desproporcionalidade do cárcere cautelar à futura pena do recorrente, porquanto só a conclusão da instrução criminal e a análise completa das diretrizes do art. 59 do Código Penal serão capazes de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável tal discussão neste momento, bem como impossível a concessão da ordem por presunção”. (RHC 63.823/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. em 10/11/2015).

Sobreleva-se destacar, que referida tese tem respaldo em um juízo de probabilidade, e levar em conta tal argumentação seria antecipar o mérito da ação penal instaurada.

Portanto,
havendo previsão da segregação cautelar na ordem constitucional, não se afigura a constrição, devidamente fundamentada, como antecipação da pena
.

5.

APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ESTABELECIDAS NO ART. 319 DO CPP

Na hipótese dos autos, mostra-se
inviável
, também, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise, porquanto a própria redação do art. 282, inciso I, da Lei de Ritos revela a impossibilidade de imposição de tais medidas quando a custódia do paciente se mostra necessária para garantir a ordem pública, haja vista a já mencionada necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos delitos.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em hc desprovido”.
(RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).

Assim, embora a d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto,
demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública, calcado em inferências concretas
.

No mais, sabe-se que, em casos como o que se apresenta, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Como visto alhures, as razões que levaram a autoridade judiciária a decretar a segregação cautelar d
o
paciente, de rigor, não se apresentam teratológicas a ponto de permitir o restabelecimento do direito ambulatorial que se diz concessível
ao
beneficiári
o
.

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de

Jefferson Francisco Ribeiro do

Nascimento
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021